Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713314-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP DESPACHO Ao agravantes para que, em 5 dias, comprovem a alegada insuficiência financeira, por documentação idônea, para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC, ou efetuem o preparo do recurso. Brasília - DF, 11 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora